Tribunal: TJSP
Processo: 1008180-78.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Abstenção do uso de marca. Titular da marca "Ekko Group" pretende que a requerida, que também atua no ramo de negócios imobiliários, seja impedida de utilizar a expressão nominativa "Eko Realty". Descabimento. Marca mista, que está vinculada à apresentação visual, não bastando a colidência entre as expressões "Eko". Proteção restrita ao conjunto marcário da autora, que não se confunde com o da ré

Ementa:
Abstenção do uso de marca. Titular da marca "Ekko Group" pretende que a requerida, que também atua no ramo de negócios imobiliários, seja impedida de utilizar a expressão nominativa "Eko Realty". Descabimento. Marca mista, que está vinculada à apresentação visual, não bastando a colidência entre as expressões "Eko". Proteção restrita ao conjunto marcário da autora, que não se confunde com o da ré em razão das diferenças entre os logotipos. Inexistência de risco de confusão ao consumidor. Improcedência do pedido mantida. Apelo desprovido.